Tribunal: STF
Processo: RE 589926
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-22
Data de publicação: 2009-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. PAGAMENTO DE VALES-REFEIÇÃO NO PERÍODO 
   DE FÉRIAS DO SERVIDOR E PROCEDIMENTO ADOTADO PELO ESTADO AO 
   DESCONTAR VALORES EFETUADOS NA REFERIDA INDENIZAÇÃO. CASO EM QUE 
   ENTENDIMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELO ARESTO IMPUGNADO EXIGIRIA O 
   REEXAME DA LEI ESTADUAL Nº 10.002/93.
1. A ofensa à Carta da 
   República, se existente, ocorreria de forma reflexa ou indireta, 
   o que não enseja a abertura da via extraordinária.
2. Agravo 
   regimental desprovido.